Tribunal: TJSP
Processo: 1024826-83.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. Ação de cobrança. Despesas de internação em UTI. Comprovação da contratação, em caráter particular, com a adequada indicação do serviço prestado e correspondente valor. Exigibilidade. Reconhecimento. Reembolso de equipamento empregado para tratamento do paciente durante a internação. Custo não demonstrado. Fato constitutivo do direito do autor. Reajuste do valor.

Ementa:

SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. Ação de cobrança. Despesas de internação em UTI. Comprovação da contratação, em caráter particular, com a adequada indicação do serviço prestado e correspondente valor. Exigibilidade. Reconhecimento. Reembolso de equipamento empregado para tratamento do paciente durante a internação. Custo não demonstrado. Fato constitutivo do direito do autor. Reajuste do valor. Cabimento. Sentença de parcial procedência confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945867
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024826-83.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelada
GABRIELA ESCARSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/recorrente HOSPITAL SÃO
LUCAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024826-83.2018.8.26.0506 -Voto no 25014 fss
2
VOTO No 25014
APELAÇÃO CÍVEL No 1024826-83.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - FORO DE RIBEIRÃO PRETO - 10a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ISABELA DE SOUZA NUNES FIEL
APELANTE/APELADO: GABRIELA ESCARSO
APELADO/RECORRENTE: HOSPITAL SÃO LUCAS S/A
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. Ação de cobrança. Despesas
de internação em UTI. Comprovação da contratação, em caráter
particular, com a adequada indicação do serviço prestado e
correspondente valor. Exigibilidade. Reconhecimento. Reembolso de
equipamento empregado para tratamento do paciente durante a
internação. Custo não demonstrado. Fato constitutivo do direito do
autor. Reajuste do valor. Cabimento. Sentença de parcial procedência
confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 155/161), integrada em embargos de
declaração (fls. 172/173), que julgou o pedido de cobrança parcialmente procedente para
condenar a ré ao pagamento de R$. 3.772,52, corrigido monetariamente desde o
ajuizamento da ação e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês contados da
citação. Em virtude da sucumbência recíproca, condenou a autora ao pagamento de um
terço das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado do proveito econômico obtido pela ré, a quem impôs os dois terços
restantes das custas e despesas processuais e honorários advocatícios correspondentes
a 10% da condenação atualizada, observada a gratuidade que lhe foi concedida.
Apela a ré, sustentando, em síntese, que seu filho não necessitava de
internação em UTI e que não foi essa a providência solicitada pelo médico que o atendeu
no pronto socorro do hospital coberto por seu convênio. Afirma que a internação em UTI
se deu por conveniência financeira da autora e que o valor cobrado é exorbitante. Pugna
pelo provimento do recurso para julgar o pedido de cobrança improcedente.
Adesivamente, apela a autora, sustentando, em suma, que o atendimento
foi realizado em caráter particular e sem indicação de nenhuma operadora ou seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024826-83.2018.8.26.0506 -Voto no 25014 fss
3
de saúde, responsabilizando-se a ré por seu custeio. Afirma que o valor do produto
“Equipo/Lifemed” foi aferido a partir da tabela BRA-SÍNDICE, sendo correto e exigível, na
hipótese. Diz que a ré não se desincumbiu de comprovar que compra tal produto por
preço diverso. Pugna pelo provimento do recurso para julgar o pedido de cobrança
procedente.
Recursos tempestivos e respondidos. Preparado o da autora e sento de
preparo o da ré.
VOTO
Cuida-se de ação de cobrança de despesas médicas (R$. 4.709,52)
referentes à internação, em U.T.I., a que Gael Escarso Sousa, filho da ré, foi submetido
em 23.3.2018.
O pedido inicial veio fundado em “Boletim de Internação” (fls. 23), “Termo
de Responsabilidade, Autorização para Tratamento Médico Hospitalar e Assunção de
Despesas Hospitalares” (fls. 24/27), “Contrato de Prestação de Serviços Médicos e
Hospitalares e Outras Avenças” (fls. 28/31), “Resumo de Conta Hospitalar” (fls. 32/33) e
Nota Fiscal (fls. 34).
A respeitável sentença, que julgou o pedido parcialmente procedente os
pedidos, deve ser confirmada em seus próprios termos, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la.”
Na Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, o dispositivo
regimental acima mencionado tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar
dispensáveis repetições e para cumprir o princípio constitucional da razoável duração do
processo. Neste sentido, confira-se: Apelação 4010294-55.2013.8.26.0562, Relator Gil
Coelho, 11a Câmara, julgada em 04/07/2019; Apelação 1000109-35.2016.8.26.0099,
Relatora Denise Andréa Martins Retamero, 24a Câmara, julgada em 09/03/2017;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024826-83.2018.8.26.0506 -Voto no 25014 fss
4
Apelação 1010785-70.2015.8.26.0004, Relator Marino Neto, 11a Câmara, julgada em
09/05/2019.
Cumpre destacar, que o Superior Tribunal de Justiça reconhece que o ato
de ratificar a sentença não significa omissão ou ausência de fundamentação1.
No caso em exame, irreparável a sentença da magistrada a quo, que, em
sua análise, corretamente concluiu (fls. 156/161 e 172/173):
“Sem preliminares para análise, passo ao julgamento do mérito.
O pedido é parcialmente procedente.
A prestação dos serviços é fato incontroverso.
Observa-se da análise dos autos que as questões controvertidas estão
circunscritas a verificar se houve contradição no ato da negociação, ou
seja, se, de fato, o menor necessitava de leito em UTI pediátrica e acerca
da validade da cobrança de R$ 940,00 pelo material denominado “equipo
para dieta lifemed/santronic”.
A testemunha Mariana Rodrigues Jordão Cury disse ser médica
pediatra e coordenadora da UTI pediátrica no Hospital requerido. No dia
dos fatos não estava no hospital, mas verificou a internação do menor e,
ao que consta, o filho da requerida engasgou ao ser amamentado e
procurou atendimento emergencial. Pelo atendimento emergencial foi
solicitado ao Hospital requerente vaga para o menor na unidade UTI
pediátrica. Não se recorda da idade da criança. Disse que foi o médico do
pronto atendimento quem solicitou a vaga para internação pediátrica -
Hospital São Paulo ou seja, é o médico do pronto atendimento quem
solicita a internação à Central para a procura de leitos disponíveis, não
cabe ao médico/ Hospital que fornece a vaga no leito novamente verificar
o estado clínico do paciente, só há negativa no fornecimento do leito
quando efetivamente não há vaga. No caso, não cabia ao Hospital São
Lucas avaliar a necessidade da internação da criança, sob pena de ferir a
ética profissional médica. Disse que pela queixa da requerida e pelo
prontuário do paciente havia a necessidade da internação.
Esclareceu que trabalha no Hospital há 18 anos e que há UTI pediátrica
no HC, Hospital São Paulo e Sinhá Junqueira e Hospital São Lucas. No
Hospital em que trabalha a UTI pediátrica é reconhecida por ser de alta
complexidade, com reconhecimento internacional. Disse que quando
existe suspeita de aspiração pulmonar, como no caso ocorrido, o paciente
precisa de monitoração e que o procedimento apenas é feito dentro da UTI
pediátrica. Disse ainda que quando ocorre a aspiração pulmonar do
conteúdo gástrico a imagem pulmonar pode aparecer até 24 horas após o
incidente, de forma que muitas vezes não aparece no primeiro raio x
1“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. VIABILIDADE. OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. (...) 2. É predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum. 3. Recurso Especial não provido.”
(STJ-2a T., REsp 662.272-RS, Reg. 2004/0114397-3, J. 04.09.20007, vu, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024826-83.2018.8.26.0506 -Voto no 25014 fss
5
realizado depois de poucas horas, mas se recorda que o paciente
apresentava alguma coisa no registro, tanto que antes da alta outro raio x
foi realizado. Ainda sobre a solicitação de vaga para internação, disse que
o paciente é recebido no pronto atendimento, o médico avalia a situação,
de forma que poderá o paciente ir para casa, ou ser colocado em
observação com menos de 12 horas, a qual ocorre no pronto atendimento,
ou ser internado. Se optar pela internação o médico liga para a Central
que verifica a disponibilidade de vaga em outros hospitais. O médico que
recebe o paciente faz a internação solicitada e muitas vezes o busca de
ambulância. Geralmente, ao médico que recebe o paciente, é dado um
formulário/prontuário, mas que a solicitação de vaga é realizada via
telefone. Por fim, disse que não possui o prontuário do paciente referente
ao pronto atendimento, que possui o prontuário do paciente gerado
apenas pela sua unidade hospitalar. Depois de internado, são realizados
os procedimentos necessários para a melhora do paciente.
A testemunha Mariana Caliri disse ser gerente de faturamento do
Hospital São Lucas há 2 anos e meio aproximadamente. No caso de
internação do paciente a contratação é operada pelas recepcionistas do
Hospital, as quais explicam os valores de contratação e, se ainda houve
dúvidas por parte dos clientes, que as recepcionistas não saibam informar,
o setor em que trabalha é acionado para conversar com o cliente. Quanto
aos valores dos produtos, medicamentos e procedimentos, as tabelas
ficam salvas no sistema, de forma que basta o cliente solicitar que lhe são
apresentadas. Disse que o Hospital não exige garantia de valores para
proceder à internação.
Ainda, com relação à tabela de valores de materiais e medicamentos,
asseverou que é tabela de referência nacional, utilizada para internação
particular ou para clientes com planos de saúde por operadoras, que os
valores são os mesmos. Esclareceu que o paciente já havia sido internado
anteriormente a data dos fatos no Hospital, também em caráter particular,
que inclusive à época a requerida indagou o preço e que foi a depoente
quem a esclareceu sob os valores pagos pela requerida, de modo que a
requerida já possuía conhecimento prévio dos valores a serem cobrados.
Disse, por fim, que quem passa as informações contratuais são as
recepcionistas, que seu setor trabalha durante o horário comercial, mas
que em caso de alta do paciente internado aos finais de semana, a conta
precisa ser auditada, de modo que o paciente é liberado e depois o setor
financeiro entre em contato com o cliente para o acerto do débito.
A testemunha Stephania Teixeira, comerciante, disse que acompanhou
a internação da criança, que quando o menor engasgou foi imediatamente
levado para o pronto atendimento da Unimed e que naquele Hospital não
havia vaga para internação, sendo que esta ocorreu no Hospital São
Lucas. A internação não foi particular, a criança possuía convênio.
Asseverou que a criança ficou apenas um dia internada; que a criança
chegou no pronto atendimento e que os médicos disseram que o menor
precisava de internação, visto que até então não sabiam se a situação
poderia se agravar. Por fim, disse que a criança já foi para o hospital com
a sua sonda e que não foi necessário trocar, mas não estava presente no
momento da alta hospitalar.
Restou cabalmente demonstrado nos autos que o paciente foi
inicialmente atendido por médico na unidade de pronto atendimento do
Hospital São Paulo, sendo que a médica pediátrica solicitou vaga para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024826-83.2018.8.26.0506 -Voto no 25014 fss
6
menor em unidade UTI pediátrica. A testemunha Mariana Rodrigues foi
clara e coesa ao dizer que a necessidade de internação é critério de
avaliação do médico/Hospital solicitante da vaga, que não cumpre ao
médico/Hospital que indicou o leito disponível reavaliar o paciente.
Ademais, a testemunha foi igualmente coerente ao dizer que a criança
apresentava suspeita de aspiração pulmonar do conteúdo gástrico, quadro
respiratório que precisa de monitoramento, procedimento realizado
exclusivamente em UTI pediátrica, da qual não fez a parte requerida prova
em contrário.
Assim, depreende-se da prova oral produzida nos autos que o filho da
requerida, de fato, necessitava de internação em unidade UTI pediátrica,
bem como que o nosocômio requerente agiu de acordo com a conduta
ética médica ao cumprir a decisão/solicitação do médico plantonista
pediátrico.
Outrossim, verifica-se que a requerida, no ato da internação,
comprometeu-se ao pagamento das despesas médico-hospitalares,
conforme documento de fls. 24/31. Pelos referidos documentos, é possível
concluir que a requerida tinha pleno conhecimento de que seu filho estava
sendo internado em UTI pediátrica, bem como tinha conhecimento ainda
dos valores cobrados, pois em seu conteúdo constam expressamente os
valores das diárias para o caso de internação (fls. 29), os quais foram
devidamente assinados pelas partes. Sendo assim, válido o contrato e o
pagamento do valor correspondente é medida que se impõe. Nesse
sentido:
[...]
Com relação ao valor do alimento empregado no tratamento, não se
desconhece que a autora apontou que a referência seriam as tabelas
Brasindice/Simpro, disponíveis no setor comercial. Todavia, a requerida
impugnou de forma específica apenas o valor exigido do material
denominado “Equipo para dieta Lifemed/santronic”, porque seu valor
estaria em dissonância com o praticado no mercado, sendo abusiva a
quantia cobrada.
Na réplica, a autora justificou o valor apontado tendo se limitado a
alegar que se utiliza a tabela BRASINDICE, que indica o preço de fábrica e
o preço a ser cobrado do consumidor, que, no caso foi de R$ 940,00.
Contudo, não vislumbro semelhança, sequer nominal, entre o material
utilizado e aquele apontado na tabela, de forma que impossível verificar
sua similaridade com aquele utilizado. Como houve impugnação precisa
por parte da requerida, era ônus da autora demonstrar a ausência de
abusividade no quantum exigido, uma vez que o questionamento se
voltava contra a própria constituição do montante do débito.
Ausente alegação a respeito, impõe-se a redução da quantia exigida.
Por isso, o valor de R$ 940,00 incluído na fatura (fls. 33) será reduzido
para R$ 3,00. O débito remanescente alcança, por isso, R$ 3.771,52.
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
formulado por HOSPITAL SÃO LUCAS S.A em face de GABRIELA
ESCARSO, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, condenando-se a
ré ao pagamento da quantia de R$ 3.772,52, com correção monetária pela
Tabela do TJSP desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1%,
desde a citação.
Diante da sucumbência recíproca, as despesas processuais serão
suportadas na proporção de dois terços para a requerida e o restante pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024826-83.2018.8.26.0506 -Voto no 25014 fss
7
autora, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
Considerando que os honorários advocatícios são direito do advogado,
sendo vedada a compensação, condeno a requerida ao pagamento de
honorários advocatícios em favor do advogado da autora, arbitrados em
10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, e condeno a
autora a pagar ao advogado do requerido honorários advocatícios
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido
(valor subtraído do débito), observada a parcela de pedidos rejeitados, o
proveito econômico obtido por cada uma da partes, o resultado da
demanda e os demais critérios do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.”
Registre-se que, de fato, os documentos atinentes à contratação registram
que a ré contratou especificamente o procedimento de internação em “UTI PEDIÁTRICA
E/OU NEONATAL (PLANTÃO DE DOZE HORAS)” (fls. 28), com valor de diária pré-
estabelecido em R$. 5.000,00 (fls. 29), responsabilizando-se pelo pagamento
correspondente em caráter particular, ou seja, sem a indicação de plano de saúde ou
seguro para a cobertura de tais despesas (fls. 23/27).
Logo, ao contratar a assistência para seu filho, a ré foi previamente
cientificada acerca do serviço que lhe seria prestado e dos valores que seriam cobrados,
bem como a respeito da ausência de cobertura securitária, estando obrigada ao
pagamento a que se obrigou.
Por outro lado, a autora não comprovou que, como afirma, o “equipamento
p/ dieta lifemed/sandronic”, empregado no tratamento do filho da ré, corresponde ao item
10002611 a que a “Tabela de Preços Fábrica em Reais LIFEMED” atribui o valor de R$.
940,00 (fls. 98), ônus que lhe competia, vez que o preço atribuído a tal material foi
especificamente impugnado pela ré em contestação.
Impõe-se, portanto, a confirmação da respeitável sentença, com a
consequente majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC, para 20% do valor do proveito econômico obtido pela ré para seus patronos e 15%
da condenação para os advogados da autora.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
Fernando Sastre Redondo
Relator